Tribunal: TJSP
Processo: 2146333-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Insuficiência de depósito - Incidência de juros moratórios entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição do ofício requisitório – Admissibilidade – Malgrado haja posicionamentos em sentido contrário, a questão já restou pacificada pela Suprema Corte no RE no 579.431/RS (Tema 96/STF), o qual se aplica ao OPV - Precedentes – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Insuficiência de depósito - Incidência de juros moratórios entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição do ofício requisitório – Admissibilidade – Malgrado haja posicionamentos em sentido contrário, a questão já restou pacificada pela Suprema Corte no RE no 579.431/RS (Tema 96/STF), o qual se aplica ao OPV - Precedentes – Recurso provido.